Tribunal: TJSP
Processo: 1002240-50.2019.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. Associação de moradores. Sentença de procedência para condenar o associado ao pagamento, por haver aderido.
Apela o réu visando à improcedência.
Cabimento.
Preliminares rejeitadas. Conexão. Inexistência. Ilegitimidade passiva: Réu figura como adquirente de imóvel no empreendimento, sendo inafastável sua legitimidade. Cerceamento de defesa. Os

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. Associação de moradores. Sentença de procedência para condenar o associado ao pagamento, por haver aderido.
Apela o réu visando à improcedência.
Cabimento.
Preliminares rejeitadas. Conexão. Inexistência. Ilegitimidade passiva: Réu figura como adquirente de imóvel no empreendimento, sendo inafastável sua legitimidade. Cerceamento de defesa. Os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento no estado.
Contribuição associativa de manutenção. Cobrança indevida. Inexistência de cláusula convencional impondo com efeito "erga omnes". A contribuição dos titulares de terrenos, para fazer frente às despesas de conservação e manutenção, no caso presente é voluntária, de maneira que sua recusa há que ser respeitada. Nos termos do artigo 5o, XX, da CF, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Tema 882 do STJ e tema 492 do STF. O fato do titular não pagar as contribuições associativas já enseja a demonstração de que não possui o desejo de ser ou se manter associado, equiparando-se assim, àquele que não aderiu à associação. Ausência de anuência com a cobrança das contribuições de manutenção.
Recurso provido.